Tribunal: TJMT
Processo: 1021477-39.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021477-39.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MAURO ALVES PEREIRA - CPF: 802.007.701-44 (RECORRENTE), MAURO ALVES PEREIRA - CPF: 802.007.701-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDNEI DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 632.712.571-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos: (i) pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que pleiteia a inclusão da qualificadora do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal; e (
ii
) pelo réu Mauro Alves Pereira, que requer a desclassificação do delito para lesão corporal ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil, todos dirigidos contra a sentença de pronúncia que submeteu
o réu
a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com afastamento da qualificadora do inciso IV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) afirmar se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal ou se subsiste a pronúncia por homicídio qualificado tentado, com manutenção da qualificadora do motivo fútil; (
ii
) determinar se deve ser
mantida
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa d
o ofendido
, afastada pelo juízo de primeiro grau
na fase de

judicium
accusationis

(
juízo de acusação
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; tais requisitos se encontram satisfeitos pelos documentos constantes dos autos (boletim de ocorrência, autos de prisão e apreensão, laudo de lesão corporal, prontuários hospitalares, confissão do réu e depoimentos testemunhais).

A desclassificação para lesão corporal pressupõe certeza da inexistência de
animus necandi
; o golpe de faca desferido no abdômen, região vital, aliado à confissão do réu,
não afasta
a intenção de matar
o que
inviabiliza a tese defensiva.

A qualificadora do motivo fútil não é manifestamente improcedente, pois o crime decorreu
, segundo consta,
de discussão banal; a sua exclusão, nesta fase, violaria o
princípio in dubio
pro

societate

e a competência do Tribunal do Júri.

Há indícios de que o réu se valeu de recurso que dificultou a defesa da vítima — ataque repentino enquanto ela lavava vidros de veículos — razão pela qual a qualificadora do art. 121, § 2o, IV, deve ser restabelecida, cabendo ao Conselho de Sentença apreciá-la exaustivamente.

Qualificadoras somente podem ser decotadas na pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes (IUJ 101532/2015 – TJMT, Tese 2); presentes indícios mínimos, devem ser submetidas aos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos julgados: recurso defensivo desprovido; recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

A sentença de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; eventuais dúvidas devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri.

A desclassificação para lesão corporal, na fase de pronúncia, somente é admissível quando há certeza da inexistência de
animus necandi
.

Qualificadoras são excluídas na pronúncia apenas se forem manifestamente improcedentes; presentes indícios mínimos, devem ser mantidas para a apreciação soberana dos jurados.

É legítima a inclusão, em sede recursal, de qualificadora afastada na origem quando houver lastro probatório mínimo, sob pena de violação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP,
arts
. 14, II, e 121, § 2o, II e IV; CPP,
arts
. 413, 419, 581, IV, e 586.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.355.643/TO; STJ,
AgRg
no HC 994.423/PR; TJMT, RSE 0004729-96.2019.8.11.0042; TJMT, IUJ 101532/2015 (Tese 2); TJMT, RSE 0010916-28.2016.8.11.0042; TJMT, RSE 0012845-14.2007.8.11.0042; TJMT, RSE 0000249-64.2015.8.11.0091; TJMT, RSE 1005070-66.2021.8.11.0000; TJMT, RSE 1002840-51.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos, respectivamente, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em 27 de novembro de 2024 (ID 285771428 de 2o grau), e pelo réu
Mauro Alves Pereira
, em 6 de dezembro de 2024, por intermédio da Defensoria Pública Estadual (ID 285771429 de 2o grau), contra a decisão de pronúncia proferida em 19 de novembro de 2024 (ID 285771419 de 2o grau) pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos no 1021477-39.2024.8.11.0002, que qualificou a conduta nas sanções do art. 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, afastando a qualificadora relativa
ao recurso que dificultou a defesa da vítima
(artigo
121, §2o,
inciso
IV,
do Diploma Penal).

A decisão interlocutória mista, de natureza não terminativa (sentença de pronúncia), proferida com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, reconheceu a materialidade delitiva com base no
Boletim de Ocorrência
Policial,
no Auto de Apreensão, no Auto de Prisão em Flagrante
,
nos prontuários hospitalares, no Laudo de Lesão Corporal e nos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

O juízo registrou a existência de indícios suficientes de autoria, ressaltando que o próprio réu, em interrogatório judicial, confirmou o depoimento prestado na fase inquisitiva e confessou ter desferido a facada na vítima. A presença do
animus necandi
foi fundamentada no fato de o golpe ter atingido a região abdominal, área vital que evidencia a intenção de matar. Invocou-se o
Princípio
In Dubio Pro
Societate
, consignando que eventuais dúvidas devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

A pronúncia deu-se pelo crime de homicídio qualificado tentado por motivo fútil (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), mantendo-se a qualificadora do motivo fútil em razão de discussão verbal prévia entre réu e vítima.

Por outro lado, afastou-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art
igo
121, § 2o, IV
, do
Diploma Penal
), pois a referida discussão eliminou o elemento surpresa. Nesse ponto, a sentença destacou o depoimento da testemunha José
Senildo
da Silva Sousa, que ouviu o réu afirmar que a vítima “merecia uma facada”, reforçando a inexistência de ataque inesperado.

O réu, em razões recursais apresentadas em 6 de dezembro de 2024 (ID 285771429 de 2o grau), postulou a desclassificação do delito para lesão corporal, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do Código Penal).

O Ministério Público, nas razões recursais protocoladas sob o ID 285771433 de 2o grau, requereu a inclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal). Sustentou que, não obstante a discussão prévia, a vítima foi surpreendida
de inopino
enquanto trabalhava como flanelinha, lavando os vidros de veículos, sem possibilidade de reação, visto que o agressor retornou ao local munido de uma faca.

As contrarrazões ministeriais, apresentadas em 19 de fevereiro de 2025, pugnam pelo total improvimento do recurso defensivo, com fundamento nos argumentos expendidos no ID 285771435 de 2o grau.

Já a
s contrarrazões da defesa, protocoladas em 07 de abril de 2025, pugnam pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo órgão acusatório, mantendo-se
inalterado
a decisão de primeiro grau no ponto em que reconheceu a manifesta improcedência da qualificadora, conforme exposto no ID 285771437 de 2o grau.

Em parecer datado de 16 de julho de 2025,
por intermédio do
doutor
Justiça Alexandre de Matos Guedes
(ID 300197374 de 2o grau) manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

O órgão ministerial assinalou que a prova coligida — boletim de ocorrência, autos de prisão e apreensão, prontuários hospitalares, laudo de lesão corporal e depoimentos presenciais — demonstra, com lastro mínimo, a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado tentado. O réu perseguiu a vítima
após breve discussão, retornou munido de faca e aplicou golpe único no abdômen, região vital, evidenciando
animus necandi
; a morte só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.
Tais elementos afastam a pretendida desclassificação para lesão corporal e justificam a manutenção da qualificadora do motivo fútil.

Por fim,

no
tocante ao recurso acusatório, o parecer acrescenta que há indícios suficientes de que o réu se valeu de recurso que dificultou a defesa da vítima: a agressão ocorreu de surpresa, enquanto esta lavava vidros de veículos, sem possibilidade de reação. Nesta fase processual, prevalece o
Princípio
In Dubio Pro
Societate
, motivo pelo qual o afastamento da referida qualificadora configuraria indevida invasão da competência do Tribunal do Júri (art
igo
5o, XXXVIII, da Constituição Federal).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O ordenamento jurídico estabelece que o
Recurso em Sentido Estrito deve ser interposto,
via de regra
, no prazo de
5
dias corridos
, conforme o art.586,
caput
, do Código de Processo Penal,
ressalvada a hipótese de decisão relativa à lista geral de jurados, para
a qual o prazo é de
20
dias corridos
, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo. Cuidase de recurso admissível contra decisão, despacho ou sentença, nas hipóteses taxativamente previstas no art.581 do Código de Processo Penal, ipsis litteris:

I-
que
não receber a denúncia ou a queixa;

II-
que
concluir pela incompetência do juízo;

III-que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV –
que
pronunciar o réu;
(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

V -
que
conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;
(Redação dada pela Lei no 7.780, de 22.6.1989)

VI-
que
absolver o réu, nos casos do
art.411
;

(Revogado pela Lei no 11.689, de 2008)

VII-que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII-que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX-
que
indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X-
que
conceder ou negar a ordem de
habeas corpus
;

XI-que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII-que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII-que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV-que incluir jurado na lista geral ou desta
o
excluir;

XV-
que
denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI-que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII-que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII-que decidir o incidente de falsidade;

XIX-que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX-
que
impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI-que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do
art.774
;

XXII-que revogar a medida de segurança;

XXIII-que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV-que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

A tempestividade dos recursos foi certificada, conforme o ID 285771430 destes autos, o que autoriza a análise do caso em comento.

Inexistindo questões incidentais ou preliminares, passa-se à análise do mérito.

I – Do Recurso em Sentido Estrito do Réu:

Destaca-se que a decisão de pronúncia se encontra disciplinada no artigo 413 do Código de Processo Penal e, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, consubstancia-se em mero juízo de admissibilidade e de viabilidade da pretensão acusatória deduzida na denúncia, para fins de submissão ao Tribunal do Júri.

Nessa fase procedimental preliminar, prevalece o
P
rincípio do
in dubio
pro

societate
, de modo que, verificada a existência do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, a controvérsia deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A materialidade delitiva da tentativa de homicídio encontra-se evidenciada
no Boletim de Ocorrência no 2024.178600 (ID 159750914 de origem), no Auto de Apreensão no 2024.16.288594 (ID 159750919 de origem), no Auto de Prisão em Flagrante no 317.3.2024.10848 (ID 159750913 de origem), no Termo de Depoimento no 2024.8.139144 (ID 159751206 de origem), no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 2024.8.136655 (ID 159750921 de origem), nos prontuários hospitalares (
IDs
159750928 e 159751205 de origem), no Laudo de Lesão Corporal (ID 159985295 de origem), no Relatório Policial no 2024.12.7075 (ID 159751215 de origem) e nos demais elementos investigatórios e probatórios juntados aos autos.

De igual forma, os indícios de autoria estão presentes
na confissão judicial do réu e no depoimento da testemunha José
Senildo
da Silva Sousa (Relatório de Mídias, ID de origem 172324404), bem como nas demais provas constantes dos autos.

Nesse sentido, ao reconhecer demonstradas a materialidade e os indícios de autoria delitiva, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende de seus julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DOS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORAS NÃO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2o, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal).

2. Fatos relevantes: de acordo com as provas dos autos, o acusado, impulsionado por vingança, desferiu os golpes de faca contra a vítima de inopino e pelas costas.

3. Requerimentos do recurso: exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: analisar se as qualificadoras são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em conformidade com o Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras imputadas na denúncia somente comportam exclusão quando se revelarem manifestamente improcedentes.

6. As qualificadoras da torpeza e do emprego de recurso que dificultou a defesa não se revelam manifestamente improcedentes, porquanto a prova judicializada indica, de maneira suficiente, que o acusado, insatisfeito com o término do relacionamento que mantinha com a irmã da vítima, nutria sentimento de vingança e desferiu os golpes de faca de inopino e pelas costas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, §2o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.355.643/TO e
AgRg
no HC n. 994.423/PR; TJMT, RSE n. 0004729-96.2019.8.11.0042.

(N.U 0010916-28.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)
.

No que tange à tese defensiva de desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal,
o conjunto probatório demonstra que o réu, após breve discussão, retornou munido de faca e desferiu golpe único no abdômen da vítima, região vital, evidenciando o
animus necandi
.

Em consonância com esse entendimento
, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca
m
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DESCLASSIFICATÓRIA SUSCITADA PELO RELATOR. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA QUE EXIGIRIA CERTEZA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. SUPERFICIALIDADE DAS LESÕES QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O POSSÍVEL DOLO HOMICIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DELIBERAR SOBRE A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pelo delito de homicídio tentado, tipificado no artigo 121, caput, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

2. O recorrente pleiteia a sua despronúncia, argumentando que não foram produzidas provas idôneas, sob o crivo do contraditório, acerca da autoria do delito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio tentado; e (
ii
) saber se, conforme proposto pelo relator, a conduta deve ser desclassificada para o delito de lesão corporal, capitulado no art. 129 caput, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Há nos autos prova da materialidade, consistente em laudo pericial que atesta as lesões corporais sofridas pela vítima, além de indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações prestadas pelo ofendido e pela confissão do réu no curso do inquérito policial, corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo por testemunhas, ainda que não presenciais.

5. Na primeira fase do processo por crimes dolosos contra a vida, a desclassificação da conduta imputada ao réu para delito não sujeito à competência soberana do Tribunal do Júri exige um juízo de certeza. Embora as lesões corporais causadas pelos projéteis de arma de fogo não tenham sido graves, tal fato, por si só, não é apto a afastar, de maneira categórica, o animus necandi, até porque a tentativa nem sempre logra ofender a integridade física da vítima. Além disso, o próprio ofendido relatou que o recorrente
havia lhe
ameaçado de morte, circunstância que, para fins de
pronúncia, revela indício bastante do dolo homicida. Vencido, nesse ponto, o relator.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime. 2. Tratando-se de imputação de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes da autoria do crime, a dúvida acerca do dolo do agente deverá ser dirimida pelos jurados, pois a desclassificação, na fase de pronúncia, exige certeza da ausência de animus necandi”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II, e 121, caput; CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”; CPP,
arts
. 74, § 1o, 413, caput, e 419, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1002378-56.2024.8.11.0011, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 1o/7/2025.

(N.U 0012845-14.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
;

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DO CRIME – REJEIÇÃO – LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMA INEQUÍVOCA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE ANIMUS NECANDI – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há imprescindibilidade na realização de perícia em arma apreendida quando transcorridos mais de 10 anos do fato, considerando a perecibilidade dos vestígios orgânicos e a existência de outros elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade delitiva.

2. A legítima defesa, como causa excludente de ilicitude, exige a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal. Não havendo elementos probatórios suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

3. A desclassificação da infração penal de homicídio tentado para lesão corporal só é admissível se não houver dúvida quanto à inexistência de dolo. Existindo elementos que apontam para a intenção de matar, como golpes desferidos em regiões vitais do corpo, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

4. Carece de interesse recursal o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade quando tal direito já foi concedido na própria decisão recorrida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0000249-64.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
.

Diante desse
cenário
probatório, afast
o
a pretensão de desclassificação para o crime de lesão corporal.

No que concerne à alegação de exclusão da qualificadora do motivo
fútil
,
observa

se
diante do lastro probatório existente que não se trata de hipótese de manifesta improcedência apta a ensejar sua exclusão
.

Assim,
impõe-se
a manutenção da referida qualificadora, cuja análise deverá ser submetida à competência constitucional do Tribunal do Júri, órgão soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesta fase processual, prevalece o princípio
in dubio
pro

societate
, incumbindo ao magistrado preservar a incidência da qualificadora, conforme determinação constitucional.

Nesse contexto,
destaca

se
o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese no2, nos seguintes termos

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. (DJE no 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Em consonância com esse entendimento, destacam-se diversos julgados, dentre os quais se menciona o seguinte, a título ilustrativo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121,
§2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 TCCR/TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE INDICAM QUE O AUTOR E OS COMPARSAS UTILIZARAM-SE DA SUPERIORIDADE NUMÉRICA PARA PERPETRAR A CONDUTA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUALIFICADORA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que se faz presente, deve ser mantida, a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

Havendo indícios de que o recorrente e os comparsas se valeram da superioridade numérica para perpetrar a conduta, deve prevalecer a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

(N.U 1005070-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2021,
Publicado
no DJE 19/06/2021)
;

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 DA TCCR/TJMT – 1.1. DEGOLA DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – EVENTUAL FUTILIDADE DO SENTIMENTO DE CIÚME QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 1.2. DECOTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DE O AUTOR DO CRIME TER INICIADO A EXECUÇÃO PELAS COSTAS DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam
apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

1.1 Se, de um lado, não há consenso doutrinário nem jurisprudencial acerca da possibilidade de o ciúme configurar a qualificadora do motivo fútil, de outro, não é admissível ao Tribunal emitir qualquer juízo de valor, na fase do
iudicium

accusationis
, acerca da motivação do crime de homicídio expressamente narrada na denúncia, pois, como é sabido, somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e, em não sendo este o caso dos autos, compete ao Conselho de Sentença decidir se o referido sentimento, no caso concreto, configura a qualificadora prevista no art. 121, §2.o, II, do Código Penal.

1.2 Havendo indícios de que a execução do crime pode ter se iniciado pelas costas da vítima, deve prevalecer a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da ofendida, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

1. Pronúncia confirmada. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

(N.U 1002840-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2021,
Publicado
no DJE 28/05/2021)

Dessa forma, afasto a alegação de exclusão da qualificadora do motivo
fútil
, em conformidade com o entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consolidado na Tese no 2.

I
I – Do Recurso em Sentido Estrito do
Parquet
Estadual
:

O Ministério Público requer a reforma da decisão de pronúncia, a fim de restabelecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e submeter o pronunciado
Mauro Alves Pereira
a julgamento em Plenário do Júri pela prática do crime previsto no art. 121,
§ 2o, incisos II e IV,
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O
Termo de Depoimento no 2024.8.139144
, prestado pela testemunha
José
Senildo
da Silva Sousa
(ID 159751206 de origem), narra que, durante a discussão com a vítima, o réu afirmou: “você merece levar uma facada”, ausentou-se e, cerca de dez minutos depois, retornou e desferiu o golpe de faca enquanto a vítima lavava vidros de
veículos — contexto confirmado em juízo pela mesma testemunha (Relatório de Mídias, ID 172324404 de origem).

Nesta fase do
judicium
accusationis
— juízo de acusação (cognição sumária) — impõe-se a manutenção da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, por não se revelar manifestamente improcedente (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Tese no 2). A apreciação exauriente da matéria compete ao Conselho de Sentença, na fase do
judicium causae
— juízo de mérito — nos termos do art
igo
5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
s
presente
s
Recurso
s
em Sentido Estrito e
:

I
– NEGO

PROVIMENTO
ao recurso do réu (ID.
285771429
de 2o grau)
,
mantendo a sentença de pronúncia

— decisão
interlocutória mista não terminativa — proferida em desfavor de
Mauro Alves Pereira
, pelos fundamentos apresentados
;

II – DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial (
IDs
285771428 e 285771433 de 2o grau)
para
incluir
na decisão de pronúncia
(ID 176009727 de origem),
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, § 2o, IV, do Código Penal), por não se revelar manifestamente improcedente, com fulcro no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Tese n.o 2), ficando a apreciação exauriente da matéria reservada ao Conselho de Sentença, na fase do
judicium causae
, nos termos do art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

No mais, mantenho a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025